Tribunal: TJSP
Processo: 2207356-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207356-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é impetrante FABIO
VALENCIO MENEGUESSO e Paciente GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE PACAEMBU/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207356-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.579
2
Habeas Corpus no 2207356-33.2020.8.26.0000
Comarca de Pacaembu
MM. Juiz: Doutor Rodrigo Antônio Menegatti
Impetrante: Adv. Dr. Fábio Valêncio Meneguesso
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Gabriel Henrique de Souza
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.579
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
AO PACIENTE, POSTO QUE POSSUI OS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA TAL. SEGUNDO
ARGUMENTO
QUANTO
A
LHE
SER
DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR, DIANTE DA
PANDEMIA DA COVID-19, VEZ QUE TEM A
SAÚDE DEBILITADA.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS TERMOS DO
ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
SUPLICANTE
QUE
PERMANECEU
PRESO
DURANTE A INSTRUÇÃO, A RECOMENDAR A
SUA SEGREGAÇÃO EM FASE RECURSAL
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 324, IV, E 387, §
ÚNICO, DO CPP.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE, DEVENDO SER ANALISADO O
CASO CONCRETO.
CASO EM QUE OS PEDIDOS FORMULADOS
NÃO ENSEJAM ACOLHIMENTOS.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207356-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.579
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Gabriel Henrique de Souza, apontando o MM. Juiz de Direito da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Pacaembu como autoridade
coatora. Aduz o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso pela prática, em
tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fl. 02),
alegando que ele faz jus ao benefício da liberdade provisória, vez que
não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Estatuto Adjetivo (fl.
02). Ressalta que ele possui residência fixa e profissão definida (fl. 02),
acrescentando que o país se vê assolado pela pandemia do novo
coronavírus (fls. 02/07), e ele se enquadra “dentro dos que são
considerados grupo de risco, sendo que desde tenra idedade foi
diagnosticado ser portador de doença respiratoria denominada bronquite,
conforme demostra o Prontuario Médico do ora paciente. (doc.anexo)”
(fl. 04). Conclui pleiteando a concessão da liberdade provisória, ou de
prisão domiciliar, com expedição de alvará de soltura clausulado em seu
favor (fls. 01/07).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 35/36.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 41/42), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Paulo Reali Nunes, pela denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207356-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.579
4
(fls. 45/47).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pelo MM. Juiz, bem como
das peças que instruem os autos, se constata que, efetivamente, o
paciente “foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em
regime inicial fechado e pagamento de 500 dias-multa” (fl. 42), por
incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fl. 66),
não lhe tendo sido concedido o direito de recorrer solto (fls. 67/68).
E vedado o benefício de apelar em liberdade, não há,
na espécie, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois tal bem se
adequa ao fato do suplicante ter respondido encarcerado a toda a
tramitação da ação em Primeira Instância, vez que foi preso em flagrante
delito, tendo sido convertida sua prisão em preventiva (fl. 41) e assim
permaneceu.
Nesse sentido decidiu o extinto Tribunal de Alçada
Criminal: - "Se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes,
respondeu a ação penal, quando havia apenas o fumus boni iuris,
preso, após a prolação da sentença, surge a certeza que exclui a
possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTACRIM 13/181).
Dessa forma, considerando que não surgiram fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207356-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.579
5
novos a ensejar a soltura do paciente, colocá-lo em liberdade após a
prolação da sentença que o condenou seria um contrassenso, inclusive
porque, agora, a prisão está embasada em título diverso, tendo o
Magistrado consignado que “Os réus ora condenados se encontram
presos por este processo, merecendo que permaneçam segregados desta
maneira para julgamento de recurso de apelação. De mesmo modo, com
base em tais fundamentos, o pedido de revogação da prisão preventiva
dos réus Gabriel e Valdecir, cujo pedido foi feito em sede de audiência
de instrução e julgamento, não merece acolhimento (fls. 337/338 mídia).
Saliento que se fazem presentes todos os requisitos para a decretação da
prisão preventiva, ainda sim, seria uma verdadeira contradição que
tivessem sido mantidos presos durante toda a instrução e agora,
condenados, viessem a apelar em liberdade. É necessária a custódia dos
réus, eis que condenados à pena a ser cumprida em regime fechado e,
certamente, se libertos forem, procurarão se evadir, frustrando a
aplicação da lei penal. Ademais, os réus foram condenados por crime
grave, ou seja, tráfico de entorpecentes, de modo que são necessárias
suas custódias para a garantia da ordem pública requisito da prisão
preventiva (art. 312, CPP)” (fls. 67/68).
Por derradeiro, é certo que o atual quadro decorrente
da pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático
para a liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a
despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
que por sua própria natureza não vincula a decisão fundamentada do
Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207356-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.579
6
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida a ponto de justificar a sua soltura, vez
que os documentos médicos juntados são datados de 1998 e 2002 (fls.
20/33), tampouco há prova documental de que a unidade prisional não
possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual
necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa menos risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos
nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207356-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43.579
7
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' -
Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante,
não se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
que possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada
pelo coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso
em apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de
qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além
de não demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR